Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA MUNICIADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEUTRA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O tema em discussão consiste em verificar: (i) se devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime pelo fato de a arma de fogo estar municiada; (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base utilizada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de a arma de fogo estar municiada não justifica por si só a valoração negativa das circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de circunstância que, embora não imprescindível ao tipo penal, não representa maior censurabilidade..
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.